Tribunal: STF
Processo: RE 85826
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-12-16
Data de publicação: 1976-12-16

Ementa:
IMPOSTO. ELEVAÇÃO DA ALIQUOTA POR LEI PUBLICADA EM 1974, COM
DECLARAÇÃO DE QUE A LEI ENTRARIA EM VIGOR NO DIA 1 DE JANEIRO DE
1975, LEGITIMIDADE DA EXIGÊNCIA DO TRIBUTO MAJORADO, EM 1975, DIANTE
DO DISPOSTO NO ART. 153, PARAGRAFO 29, DA EMENDA CONSTITUCIONAL N 1,
DE 1969. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.